Tribunal: TJDFT
Processo: 0702739-63.2019.8.07.0002
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE ELETRODOMÉSTICOS. CONTRATO RESCINDINDO POR MEIO DE SENTENÇA PROFERIDA PELO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 CDC. DANOS MORAIS. QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA.

1. A inscrição do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito, em virtude de cobrança indevida, decorrente de rescisão contratual operada por sentença proferida pelo Juizado Especial Cível, evidencia falha na prestação do serviço de onde resulta o dever de indenizar com base na responsabilidade objetiva, ex vi do art. 14 do CDC.

2. Nos Juizados Especiais o recurso interposto em face da sentença tem efeito meramente devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, o que propicia a execução provisória da sentença.

3. Desse modo, caberia a Apelante o cumprimento imediato da sentença proferida nos autos do processo n. 0703302-91.2018.8.07.0002, e não somente após o trânsito em julgado do acórdão resultante do julgamento do recurso inominado.

4. In casu, a restrição ao crédito demonstra a ocorrência de ato ilícito capaz de gerar, para o responsável, o dever de indenizar o dano causado, que, na espécie, é presumido e independe de comprovação (dano in re ipsa), porquanto resta evidenciada a violação aos atributos da personalidade da parte.

5. A fixação da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em face do seu caráter compensatório e inibidor, mediante exame do caso concreto e das condições pessoais e econômicas das partes.

6. Em estrita análise aos parâmetros mencionados, tenho como adequado o valor arbitrado, não se mostrando devida a sua redução.

7. Recurso improvido.